Tribunal: TJES
Processo: 5000159-55.2021.8.08.0022
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): FABIO BRASIL NERY
Órgão julgador: FABIO BRASIL NERY
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Parcelamento
Data de julgamento: 2024-12-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000159-55.2021.8.08.0022

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MARCIA MILEGUIR e outros

APELADO: MUNICIPIO DE IBIRACU

RELATOR:
DES.
FABIO BRASIL NERY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS DE TERCEIRO. EXECUÇÃO FISCAL. ALIENAÇÃO DE IMÓVEL POSTERIOR À INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA. FRAUDE À EXECUÇÃO CARACTERIZADA. IMPROVIMENTO DO RECURSO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por Márcia Mileguir e outro contra sentença que julgou improcedente os embargos de terceiro, visando à desconstituição de constrição judicial sobre imóvel adquirido pelos embargantes, sob a alegação de que não houve fraude à execução nem motivo para o redirecionamento da execução fiscal contra o sócio alienante do bem. Os apelantes sustentam boa-fé na aquisição e defendem a impossibilidade de redirecionamento da execução fiscal aos sócios, bem como a presunção de ausência de fraude, já que não havia anotação restritiva na matrícula do imóvel.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) determinar se os embargos de terceiro constituem via adequada para a discussão sobre o redirecionamento da execução fiscal e a caracterização de fraude à execução; (ii) verificar se a alienação do imóvel após a inscrição do crédito tributário em dívida ativa caracteriza presunção absoluta de fraude à execução, impondo a ineficácia do negócio jurídico.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os embargos de terceiro são cabíveis exclusivamente para proteger a posse ou propriedade de terceiro contra atos constritivos que recaiam sobre seus bens, conforme o art. 674 do CPC, não sendo meio adequado para questionar o redirecionamento da execução fiscal ou outras matérias atinentes à relação jurídico-tributária, como dispõe a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (STJ).

O redirecionamento da execução fiscal para o sócio da empresa devedora dispensa a instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica, quando presentes indícios de dissolução irregular da sociedade, nos termos do entendimento pacificado pelo STJ.

Para os créditos tributários inscritos em dívida ativa após a Lei Complementar 118/2005, presume-se fraude à execução na alienação de bens pelo devedor insolvente a partir de 9/6/2005, sendo irrelevante a ausência de anotação restritiva na matrícula do imóvel, conforme fixado no REsp 1.141.990/PR, Tema 290, em sede de recurso repetitivo.

No caso, os embargantes adquiriram o imóvel em 2015, ou seja, após o marco temporal definido para a presunção absoluta de fraude, o que justifica a manutenção da constrição sobre o bem.

Inexiste prova nos autos que comprove a alegação de impenhorabilidade do imóvel por ser bem de família, afastando-se, assim, essa tese.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso improvido.

Tese de julgamento
:

A presunção absoluta de fraude à execução em créditos tributários ocorre na alienação de bens após a inscrição em dívida ativa, conforme a LC 118/2005, independentemente de anotação na matrícula do bem.

Os embargos de terceiro não são meio adequado para discutir o redirecionamento da execução fiscal ou questões atinentes à relação jurídico-tributária.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 674; CPC, art. 18; CTN, art. 185; CC, art. 193.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1.141.990/PR, rel. Min. Luiz Fux, DJe 19/11/2010 (Tema 290); STJ, AgInt no REsp 1.822.894/SC, rel. Min. Og Fernandes, DJe 23/2/2022; STJ, REsp 1.810.442/SP, rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, DJe 25/8/2022; STJ, AgInt no AREsp 2.377.965/RS, rel. Min. Paulo Sérgio Domingues, DJe 14/10/2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY

Composição de julgamento: 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Relator / 029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal / 002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar
002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL
Nº 5000159-55.2021.8.08.0022

APELANTE: MÁRCIA MILEGUIR E OUTRO

APELADO
:
MUNICÍPIO DE IBIRAÇU

RELATOR: DES. FÁBIO BRASIL NERY

VOTO

Trata-se de apelação cível interposta por Márcia Mileguir e outro em razão da sentença proferida pelo MM Juiz de Direito da 1ª Vara de Ibiraçu, nos autos dos embargos de terceiro ajuizados em face daquela municipalidade
,
que julgou improcedente o pedido inicial.

Em suas razões (id. 9288665) sustentam os recorrentes, inicialmente, que em momento algum realizaram a defesa do executado Marcos Brandão, sendo a ilegalidade do redirecionamento apontada unicamente com o intuito de demonstrar a boa-fé na aquisição do imóvel.

Aduzem que o Superior Tribunal de Justiça já teve a oportunidade de afastar a fraude à execução quando inexistente qualquer anotação na matrícula do bem.

E mais: a cobrança não poderia ser direcionada ao sócio da pessoa jurídica, muito menos onerar terceiros que praticaram um ato jurídico perfeito.

Por fim, ratificam a impossibilidade de redirecionamento da execução fiscal, considerando a data de ocorrência do fato gerador, não havendo falar em fraude à execução e ineficácia do negócio jurídico.

Pois bem.

Inicialmente, conheço do recurso, porquanto as razões de apelação apresentam argumentos capazes de, em tese, infirmar os fundamentos da sentença.

Dito isso, relembro que os apelantes manejaram os presentes embargos de terceiro sob a alegação de que o imóvel localizado na Rua Redentor, nº 131, apto. 401, Ipanema, Rio de Janeiro, adquirido de Marcos Brandão Lobato Cunha Filho, foi objeto de indevida constrição.

Narraram que, inicialmente, o Município de Ibiraçu ajuizou execução fiscal em face de Spinola Engenharia e Serviços Marítimos Ltda. Todavia, posteriormente, houve o redirecionamento do feito, passando a integrar o polo passivo o alienante do bem, atual sócio da pessoa jurídica.

Insurgem-se os apelantes em face do redirecionamento da execução fiscal e, no ponto, comungo do entendimento adotado pelo juízo
a quo
acerca da inadequação da via.

O pressuposto para o cabimento dos embargos de terceiro é a existência de constrição judicial que ofenda a posse ou a propriedade de um bem de pessoa que não seja parte no processo.

Trata-se, portanto, de meio defensivo que o terceiro possui contra atos judiciais que gerem medida constritiva de seus bens.

Encontra guarida no artigo 674 do CPC, que dispõe:
Quem, não sendo parte no processo, sofrer constrição ou ameaça de constrição sobre bens que possua ou sobre os quais tenha direito incompatível com o ato constritivo, poderá requerer seu desfazimento ou sua inibição por meio de embargos de terceiro.

E, como já decidido pelo Superior Tribunal de Justiça,
“a
finalidade precípua dos embargos de terceiro é eliminar constrições indevidas de origem processual sobre o patrimônio do embargante,
de modo que não se mostra possível que o terceiro embargante suscite questão afeta única e exclusivamente à parte executada
”
.
(REsp n. 1.810.442/SP, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 23/8/2022, DJe de 25/8/2022.)

Assim, a alegação de não ser devido o redirecionamento da execução fiscal incumbe ao próprio executado, por meio dos embargos do devedor, sob pena de os apelantes pleitearem a tutela de direito alheio em nome próprio, em contrariedade ao disposto no art. 18 do CPC.

No mesmo sentido:

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO TRIBUTÁRIO. EMBARGOS DE TERCEIRO. Prescrição intercorrente. Ilegitimidade ativa.
Não cabe o ajuizamento de embargos de terceiro para discutir matérias referentes à relação jurídico-tributária, como prescrição, decadência, nulidade da CDA, ilegalidade no redirecionamento da execução, por exemplo. Precedentes desta corte e do Superior Tribunal de Justiça. A via eleita se presta, tão somente, para discutir eventual ilegalidade na constrição ou ameaça de constrição de bem de terceiro, não podendo este discutir direito alheio (art. 18 do CPC). O debate sobre prescrição intercorrente deve ser apresentado pela parte executada, na via adequada (embargos à execução ou exceção de pré-executividade), não por terceiro.
Cabe esclarecer que, justamente por não ser possível atacar o mérito da execução através de embargos de terceiro, não se aplica ao caso o disposto no art. 193 do CC, ainda que seja matéria de ordem pública. Dessa forma, correta a sentença hostilizada que julgou improcedentes os embargos de terceiro, em razão da ilegitimidade ativa da embargante para discutir prescrição intercorrente. Negado provimento ao recurso de apelação. Unânime. (TJRS; AC 5004652-22.2018.8.21.0086; Segunda Câmara Cível; Rel. Des. João Barcelos de Souza Junior; Julg. 21/08/2024; DJERS 23/08/2024).

EMBARGOS DE TERCEIRO
.
ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE LEGITIMIDADE DO SÓCIO PARA FIGURAR NO POLO PASSIVO DA EXECUÇÃO FISCAL. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA.
RECURSO IMPROVIDO.
I. Preliminarmente, cumpre esclarecer que a parte embargante não possui legitimidade para requerer a exclusão do sócio executado do polo passivo da execução fiscal.
II. O artigo 6º do CPC/73 dispõe que ninguém poderá pleitear direito alheio em nome próprio, salvo quando autorizado por Lei.
III. Assim sendo, tendo em vista que a embargante não é parte na execução fiscal, e tampouco possui legitimidade extraordinária, não está apta à pleitear a exclusão do sócio da execução fiscal. lV. Ademais, a ação de embargos de terceiro não é a via adequada para a discussão das matérias afetas à execução fiscal, haja vista que as partes integrante do processo executivo não compõem os polos da presente ação
. V. Apelação a que se nega provimento.
(TRF 3ª R.; ApCiv 0007431-56.2014.4.03.6182; SP; Primeira Turma; Rel. Des. Fed. Valdeci dos Santos; Julg. 13/04/2023; DEJF 19/04/2023).

Ademais, a alegação de não ser devido o redirecionamento aos sócios primitivos da empresa, Marcos Spinola e José Ernesto Spinola, não merece prosperar, porquanto é assente no STJ o posicionamento de "
não ser necessária a instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica, previsto no art. 133 do CPC/2015, na hipótese em que constatados indícios de dissolução irregular da sociedade devedora a possibilitarem o redirecionamento da execução contra os sócios
". (AgInt no REsp n. 1.822.894/SC, relator Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, julgado em 14/2/2022, DJe de 23/2/2022).

No mais, sendo o ato constritivo derivado de processo executivo fiscal, despicienda a discussão acerca da existência de boa-fé no momento da transação, porquanto
“
a
Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça (STJ), sob a sistemática dos recursos repetitivos, assentou o entendimento de que,
para os créditos tributários, a partir da alteração promovida pela Lei Complementar 118/2005, o marco inicial para a caracterização de fraude à execução é a inscrição do crédito fazendário em dívida ativa, de modo que a simples alienação ou oneração de bens pelo devedor insolvente a partir de 9/6/2005 gera presunção absoluta de fraude e impõe o reconhecimento da ineficácia do negócio jurídico
. Entendimento consolidado no REsp 1.141.990/PR, relator Ministro Luiz Fux, DJe de 19/11/2010 (Tema 290)
” (AgInt no AREsp n. 2.377.965/RS, relator Ministro Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma, julgado em 7/10/2024, DJe de 14/10/2024).

No caso em discussão, os apelantes adquiriram o imóvel no ano de 2015, ou seja, após o marco temporal fixado pelo Tribunal da Cidadania, sendo mister a manutenção da sentença que apontou a existência de fraude à execução.

Corroborando:

PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO FISCAL. EMBARGOS DE TERCEIRO. ALIENAÇÃO DO BEM POSTERIOR À INSCRIÇÃO DO DÉBITO EM DÍVIDA ATIVA. FRAUDE À EXECUÇÃO CARACTERIZADA. FUNDAMENTO NÃO IMPUGNADO. SÚMULA 283/STF. PROVIMENTO NEGADO.

1. A Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça, sob a sistemática dos recursos repetitivos, assentou o entendimento de que (a) não incide a Súmula 375/STJ em execução fiscal; (b) o art. 185 do Código Tributário Nacional, seja em sua escrita original ou na redação dada pela Lei Complementar (LC) 118/2005, não prevê, como condição de presunção da fraude à execução fiscal, a prova do elemento subjetivo da fraude perpetrada, qual seja, o consilium fraudis; e, (c) para os créditos tributários, a partir da alteração promovida pela LC 118/2005, o marco inicial para caracterização de fraude à execução é a inscrição do crédito fazendário em dívida ativa, de modo que a simples alienação ou oneração de bens pelo devedor insolvente a contar de 9/6/2005 gera presunção absoluta de fraude e impõe o reconhecimento da ineficácia do negócio jurídico em relação ao exequente.

2. Na hipótese dos autos, o Tribunal de origem decidiu que o negócio jurídico somente se havia concretizado após a retirada da hipoteca que pendia sobre o imóvel. A peça recursal, todavia, não se insurge contra tal fundamento, limitando-se a parte recorrente a afirmar que detinha a posse do imóvel desde antes da ocorrência dos atos geradores que deflagraram a ação executiva pelo ente estatal, o que seria suficiente para suspender as medidas constritivas incidentes sobre o bem litigioso. Inafastável, assim, a incidência, por analogia, da Súmula 283/STF, segundo a qual "é inadmissível o recurso extraordinário, quando a decisão recorrida assenta em mais de um fundamento suficiente e o recurso não abrange todos eles".

3 . Agravo interno a que se nega provimento.

(AgInt nos EDcl no AREsp n. 1.716.895/PR, relator Ministro Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma, julgado em 11/12/2023, DJe de 18/12/2023.)

Por fim, não há falar em impenhorabilidade do imóvel em razão de sua caracterização como bem de família, inexistindo substrato probatório capaz de corroborar o alegado.

De conseguinte,
NEGO PROVIMENTO

ao recurso.

Na forma do art. 85, §11, do CPC, majoro os honorários advocatícios para o percentual de 15% (quinze por cento) sobre o valor atualizado da causa.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)